Tribunal: TJMT
Processo: 1008223-52.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008223-52.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERCILENE DA SILVA CAMPOS - CPF: 898.175.161-72 (AGRAVANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. O VALOR DO DANO MORAL FOI FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1008223-52.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ERCILENE DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1008223-52.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ERCILENE DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ERCILENE DA SILVA CAMPOS
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível da ora agravante e deu parcial provimento monocrático ao apelo ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ora agravada, tão somente para reduzir o dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais), conforme ID 78499462.

Em síntese, sustenta a agravante que o
decisum
se mostra equivocado, na medida em que houve cobrança de valores abusivos, declarados inexigíveis na sentença singular, inclusive a agravante suportou inúmeros transtornos, dentre eles a injusta inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, ato praticado pela recorrida, o que lhe causou frustração, revolta, sentimento de descaso e irritação uma vez que não pôde efetuar uma transação comercial, ou seja, houve a ocorrência de ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar.

Assevera que restou comprovado o dano moral, uma vez que não tem débito algum com a agravada, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevida, devendo majorar o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme vasta jurisprudência mencionada no recurso.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 82232456 e 82546964).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1008223-52.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ERCILENE DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar os recursos interpostos por ambas as partes, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por ERCILENE DA SILVA CAMPOS e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível a recuperação de consumo da fatura de ID 76569998, no valor de R$ 1.914,57 (um mil novecentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), tornando definitiva a decisão que concedeu a liminar no ID 76570452, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros 1% ao mês a partir da citação, conforme decisão dos embargos de declaração (ID 76570504) e, correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a primeira recorrente, ERCILENE DA SILVA CAMPOS, que é usuária da Unidade Consumidora nº 6/1679930-6 e, que

em setembro/2016 foi surpreendida com uma declaração com memorial de cálculo e fatura no valor de R$ 1.914,57 (um mil novecentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), com vencimento em 25/11/2016, com consumo de 2.463kwh, referente a uma inspeção realizada em sua UC, a qual foi constatada uma irregularidade que estava interferindo no medidor de consumo.

Alega que a média de consumo no ano de 2016 foi de 200kwh (ID 76569999) e que não consta nos autos comprovação de laudo pericial da suposta fraude de desvio de energia, que comprove a recuperação de consumo em questão.

Aduz que o dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor.

Defende a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, uma vez que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito e, que só ficou sabendo em fevereiro/2019, quando precisou fazer uma transação bancária, a qual não pôde ser realizada, sendo informada pela instituição bancária da restrição, o que frustrou suas expectativas em relação a transação comercial, bem como por tamanha exposição vexatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de majorar o quantum da indenização por danos e morais fixado, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando a extensão do dano e as condições econômicas da requerida.

Em contrarrazões (ID 76570508), a apelada suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, eis que o recurso não enfrentou objetivamente as razões de decidir da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Na segunda apelação, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, sustenta que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia da parte recorrida, conforme vistoria realizada na data de 20/08/2016, nos termos da Resolução nº 414/2010 - ANEEL.

Sustenta que após a constatação da irregularidade na parte externa do aparelho, a equipe de campo da concessionária retirou o desvio encontrado, sem a necessidade de retirar o equipamento de medição, emitindo carta à parte autora, com o demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo e, informando poderia apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, o qual não foi apresentado.

Defende a legalidade dos atos praticados pela apelante, eis que o procedimento adotado pela concessionária foi estipulado por sua Agência Reguladora, tendo agido no exercício regular de seu direito.

Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.

Defende a inexistência de dano moral, uma vez que restou comprovada a irregularidade no medidor da parte autora, bem como não fez qualquer prova de que passou por circunstâncias vexatórias, visto que não teve sua energia suspensa e, que a inscrição do seu nome foi devida, uma vez que tinha ciência do débito em atraso.

Alternativamente, postula pela redução do valor fixado a título de dano moral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega ainda, que os juros de mora e correção monetária sejam contados da data do acórdão e que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma recíproca, uma vez que a apelada decaiu em aproximadamente 74% (setenta e quatro por cento) do seu pleito indenizatório, nos termos do art. 86 do CPC/15.

Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidades e o cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado, ou alternativamente, seja reduzido o valor do dano moral, bem como seja julgada improcedente a ação declaratória, pois a fraude apurada implica em prejuízo para toda a coletividade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 76570513).

É o relatório.

Decido.

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte requerida/apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente não enfrentou as razões de decidir da sentença a quo, incorrendo em falta de interesse recursal.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (g.n.)

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa

dispõem que:

“Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.)

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, uma vez que a sentença de primeiro grau julgou procedente a ação para reconhecer a inexigibilidade do débito (recuperação de consumo), bem como para condenar a requerida, ora apelada, a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Já as razões recursais referem-se ao valor da condenação a título de danos morais em razão da negativação do seu nome, referente ao valor cobrado da irregularidade no medidor de energia da parte autora.

Logo, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que a autora ERCILENE DA SILVA CAMPOS ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que é a titular da unidade consumidora nº 6/1679930-6 e em setembro/2016 recebeu correspondência denominada “Carta ao Cliente” da concessionária de energia, informando que sua Unidade Consumidora passou por inspeção e foi constatada anomalia no Medidor de Consumo de Energia que provocou o faturamento inferior ao correto e por este motivo foi realizada a recuperação de consumo não faturado, no valor de R$ 1.914,57 (um mil novecentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), referente ao débito pretérito, com vencimento em 25/11/2016.

Alegou que não foi apresentado laudo pericial comprovando a suposta fraude, tampouco teve conhecimento do cálculo utilizado pela requerida, bem como que sua média de consumo no ano de 2016 foi de 200kwh (ID 76569999).

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte requerida por danos morais, uma vez que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Jones Gattas Dias julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

In casu, verifica-se que a vistoria realizada pela concessionária apelante em 20/08/2016, não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente a autora/apelada.

Ressalta-se que, apesar de a concessionária apelante alegar a regularidade da recuperação de consumo, não trouxe aos autos a cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção que apurou a alegada fraude, ou seja, sem a oportunidade do contraditório à parte autora, uma vez que o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL exige o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que, no caso, não ocorreu.

Ademais, não há como responsabilizar a apelada pela falha apontada (irregularidade no medidor de energia), eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.

Além disso, embora tenha sido alegada a irregularidade no medidor, esta não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores,

correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou, verbis:

“[...] Colhe-se dos autos que não houve produção de prova pericial, nem de prova oral, restringindo-se todo o conjunto probatório à documentação trazida aos autos pelas partes.

A requerida atribuiu a cobrança por recuperação de consumo a uma irregularidade constatada no medidor, depois de ter sido vistoriado.

Com efeito, a aludida inspeção (TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção) está prevista no art. 129, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, que, em seu § 2º, estabelece que deve ser entregue ao consumidor uma cópia do laudo, o que não poderia ser diferente, pois, caso contrário, o consumidor estaria sendo lesado em seu direito de defesa.

Mesmo porque, apesar de ser de inteira responsabilidade da concessionária fornecedora do serviço a manutenção e a inspeção da parte externa do imóvel onde se localiza a unidade consumidora, tais condutas devem ser adotadas com transparência, na presença do consumidor, sobretudo quando há suspeita de irregularidades no medidor.

Todavia, essa não é a realidade do caso em tela, visto que em momento algum a requerida apresentou prova de que a inspeção ocorreu dentro das normas da ANEEL, com a participação da consumidora, muito pelo contrário, ela sequer junta aos autos o Termo de Ocorrência, sendo flagrante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a imputação unilateral da cobrança.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso semelhante a este, entendeu pela irregularidade da cobrança, segundo se infere dos julgados a baixo transcritos:

[...] Nessa esteira, considerando que a ré não comprovou a licitude da cobrança por recuperação de consumo, a declaração de inexistência do respectivo débito é medida que se mostra justa.” (g.n.)

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os

honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. (REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor.

(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (g.n.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo.

No que diz respeito ao dano moral alegado pela autora/apelante, destaca-se que o dever de indenizar se restringe às hipóteses que ultrapassam os dissabores e incômodos normais do dia a dia, bem como à verificação de relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo ou humilhação.

Verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 76570463), demonstram que a conduta adotada pela concessionária/apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

No tocante ao valor fixado, a parte autora pede a majoração e a parte recorrida pugna pela redução da indenização por dano moral.

Por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas

para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, considerando tais elementos de fixação, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido de R$ 4.000,00 para R$2.000,00 (dois mil reais).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução.”

(TJ/MT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Já no que tange à correção monetária e aos juros de mora, em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (AgInt no AREsp 1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/10/2019) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e não como postulou a requerida/apelante, pelo que, neste ponto, deve ser mantida a sentença.

Ademais, salienta-se que conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp julgado em Recurso Repetitivo 1.412.433/RS (TEMA 699/STJ), é possível o corte no fornecimento do serviço em caso de recuperação de consumo, contanto que: a) observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) o período discutido englobe apenas os 90 (noventa) dias anteriores à constatação da irregularidade; e c) executado o corte

em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

Na hipótese, a fatura cobrada está sendo declarada inexigível, portanto, sem débito passível de cobrança, não há falar-se na análise sobre eventual suspensão de energia elétrica.

Por fim, correta a sentença no tocante a verba de sucumbência, uma vez que não cabe sucumbência recíproca em razão de condenação em valor inferior ao pedido pela parte autora, sendo certo a condenação da requerida/apelante na sua integralidade.

Com essas considerações, dou provimento parcial ao recurso da parte requerida apenas para reduzir o dano moral para R$2.000,00. Por consequência, nego provimento monocrático ao recurso da parte autora, tudo nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

P. I. C.

Cuiabá, 04 de março de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Conforme relatado, a agravante alega que, embora tenha sido mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito, a r. decisão também entendeu pela redução do dano moral, porém, deixou de levar em consideração a injusta inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, ato praticado pela recorrida, o que lhe causou frustração, revolta, sentimento de descaso e irritação uma vez que não pôde efetuar uma transação comercial.

No que se refere ao valor da indenização, sabe-se o julgador deve pautar a fixação no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo, não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Após essas ponderações, considerando todo o conjunto fático-probatório, não há dúvida de que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda dimensão com o dano experimentado (inscrição indevida), bem como com a situação financeira das partes, devendo ser mantido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Ação de compensação por danos morais em razão de manutenção indevida de inscrição em serviços de proteção ao crédito. Danos morais fixados em R$ 2.000,00.

2. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada.

3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AREsp 1668623/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) (g.n.)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021